Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO LEI No 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO À DEVEDORA FIDUCIANTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE 5 (CINCO) DIAS. EXIGUIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA - ASTREINTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ. SÚMULA 410/STJ. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação contra sentença que, em sede de Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da purga da mora pela devedora fiduciante, cominando à autora a obrigação de restituir o veículo apreendido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$300,00 por dia de atraso, limitada a R$5.000,00.
2. De acordo com o Decreto-Lei no 911/1969, comprovada a mora nasce para o credor fiduciário o direito à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Realizada a busca e apreensão, é possível ao devedor purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida (Dec. 911/69, art. 3o, §2o).
3. Purgada a mora pela devedora fiduciante no valor integral da dívida, a credora fiduciária deve restituir o veículo apreendido, mostrando-se razoável o prazo de 5 (cinco) dias concedido para o cumprimento da obrigação determinada na sentença, contados da sua intimação pessoal, sob pena ser-lhe debitado o pagamento da multa cominatória (Súmula 410/STJ).
4. A astreintes se traduz como medida de execução indireta, de caráter coercitivo e eminentemente inibitório, cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação fixada judicialmente, evitando-se a recalcitrância do obrigado e preservando a autoridade das decisões judiciais.
5. Aferido que a multa cominatória foi aplicada proporcionalmente, de molde a desestimular o descumprimento injustificado da determinação judicial cominada, mostrando-se o valor fixado, ainda, condizente com a natureza da demanda e expressão da obrigação imposta à credora fiduciária, deve ser mantida a astreintes.
6. Somente será cabível a fixação de honorários recursais nas hipóteses em que houver sua prévia determinação no Juízo de origem.
7. Apelação conhecida e desprovida.